Tribunal: TJDFT
Processo: 0704977-36.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SOBRE O EXCESSO. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia recursal acerca do arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em face do reconhecimento do excesso de execução.
2. Ao apresentar o cumprimento de sentença, o exequente, ora apelante, cometeu equívoco inerente ao quantum executado. Todavia, posteriormente, reconheceu o equívoco e concordou que o cumprimento de sentença deveria observar o valor retificado pelo juiz a quo.
3. No entanto, o julgador de piso reconheceu o excesso na execução, e julgou procedente a impugnação para decotar o valor excedente em relação aos executados que apresentaram impugnação e fixou honorários no importe de 10% sobre o valor do excesso à execução.
4. O cumprimento de sentença deve guardar estrita afinação com o título judicial que o aparelha, uma vez que tem como premissa a subsistência de obrigação revestida de liquidez, certeza e provida de exigibilidade. 4.1 Desse modo, ao apresentar a planilha de valores devidos inicialmente, o exequente não observou a decisão sobre o crédito de honorários advocatícios.
5. Ainda que o arbitramento de honorários por equidade somente seja possível nas estritas hipóteses do § 8o, do art. 85, do Código de Processo Civil, ou seja, quando o valor da condenação, proveito econômico ou da causa for ínfimo ou irrisório, deve ser realizada a distinção entre a tese Tema 1.076, do STJ.
6. Impor desmerecido encargo à credora apelante que, apesar de ter excedido no valor exequendo ao exigir a satisfação do título judicial, teve seu direito material de crédito reconhecido em juízo por decisão transitada em julgado, é desproporcional e desarrazoado.
7.Desse modo, cabível a aplicação do Tema 1255, do STF: “Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”.
8. Recurso conhecido e provido.